Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-54.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPECIFICAÇÃO PROVA. INÉRCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas” (AgInt no AREsp 909.416/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/02/2017). Logo, “preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016).
2. Apesar de requerido provas na petição inicial, quando o juízo de origem intimou para especificar os requerimentos desejados, a parte ficou inerte. Destarte, restou preclusa a questão e não há falar em cerceamento de defesa.
3. Apelação conhecida e não provida.